Tribunal: TJMT
Processo: 1014551-19.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014551-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BEIJAMIM OLIMPIO DE FARIAS - CPF: 215.336.678-02 (AGRAVADO), CARLOS HIROME ISHIBA - CPF: 851.265.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HIROME ISHIBA - CPF: 851.265.191-15 (AGRAVADO), BEIJAMIM OLIMPIO DE FARIAS - CPF: 215.336.678-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – AUTOMÓVEL ALIENADO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – PENA PECUNIÁRIA AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o automóvel objeto de busca e apreensão já foi vendido, é impossível sua restituição. Desse modo, deve ser afastada a multa diária aplicada para o caso de descumprimento dessa determinação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014551-19.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, determinou a restituição do veículo objeto de busca e apreensão, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

O agravante aduz que não tem como cumprir a ordem judicial uma vez que o automóvel já foi vendido, de modo que deve ser afastada a multa imposta.

Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

Contraminuta no ID. 141043164.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a restituição do veículo objeto de Ação de Busca e Apreensão, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$20.000,00.

Argui que o automóvel já foi alienado, o que torna impossível o cumprimento da ordem judicial. Por essa razão, pede a exclusão da multa.

Conforme nota fiscal juntada no ID 141043168, de fato ocorreu a venda em 20/05/2020, o que inviabiliza a devolução.

Desse modo, tem de ser afastada a multa diária, e o juízo de origem deve adotar as providências necessárias para a compensação do direito do agravado.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, COM FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA QUANDO O PROCESSO JÁ SE ENCONTRAVA EM TRÂMITE – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE SE MOSTRA COMO REQUISITO PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA, CONFORME EXPRESSA DICÇÃO LEGAL (ARTIGO 3º DO DECRETO LEI Nº 911/69)– DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, POR OUTRO LADO, QUE SE MOSTRA COMO OBRIGAÇÃO DE IMPOSSÍVEL CUMPRIMENTO – VENDA DO VEÍCULO PELA RECORRENTE APÓS O PRAZO DE CONSOLIDAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE LEGALMENTE PREVISTO – REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJPR, AI. 00020037720188160000, relatora Desa. Denise Kruger Pereira, julgamento em 11/04/2018, 18ª Câmara Cível, DJe de 16/04/2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a multa diária aplicada na primeira instância, sem prejuízo da adoção de medidas próprias para a reparação do direito do agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022